Tribunal: TJSP
Processo: 2225782-30.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de contradição no julgado quanto à regularização dos embargos à arrematação – Alegações que denotam intenção de rediscutir matéria já decidida – Não cabimento – Acórdão que analisou todas as alegações deduzidas pelo embargante e determinou que a decisão do Juízo singular não possuiu caráter decisório, visto que não apreciou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de contradição no julgado quanto à regularização dos embargos à arrematação – Alegações que denotam intenção de rediscutir matéria já decidida – Não cabimento – Acórdão que analisou todas as alegações deduzidas pelo embargante e determinou que a decisão do Juízo singular não possuiu caráter decisório, visto que não apreciou questões incidentais ou de mérito, bastou-se apenas a regular o trâmite processual dos embargos à arrematação – Análise acerca do cabimento dos embargos à arrematação, bem como da observância da sua regularidade formal deverá de ser realizada, no momento processual adequado, pelo Juízo "a quo" e nos autos dos aludidos embargos – Mero inconformismo com a decisão proferida, que não pode ser objeto de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2225782-30.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 09506 - LV
Página 1 de 6
Registro: 2020.0000426292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2225782-30.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante BANCO SANTANDER S/A, são embargados RITA
HELENA DAVID GOMES - EPP, LILIAN APARECIDA GOMES SANSANA e EDSON
APARECIDO SANSANA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 12 de junho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2225782-30.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 09506 - LV
Página 2 de 6
Voto no 09506
Embargos de Declaração no 2225782-30.2019.8.26.0000/50000
Embargante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Embargados: RITA HELENA DAVID GOMES EPP; LILIAN APARECIDA
GOMES SANSANA; e, EDSON APARECIDO SANSANA
Interessada: LLC IMÓVEIS E PARTICIÁÇÕES LTDA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Inexistência de contradição no julgado quanto à regularização dos
embargos à arrematação Alegações que denotam intenção de rediscutir
matéria já decidida Não cabimento Acórdão que analisou todas as
alegações deduzidas pelo embargante e determinou que a decisão do
Juízo singular não possuiu caráter decisório, visto que não apreciou
questões incidentais ou de mérito, bastou-se apenas a regular o trâmite
processual dos embargos à arrematação Análise acerca do cabimento
dos embargos à arrematação, bem como da observância da sua
regularidade formal deverá de ser realizada, no momento processual
adequado, pelo Juízo “a quo” e nos autos dos aludidos embargos Mero
inconformismo com a decisão proferida, que não pode ser objeto de
embargos de declaração EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco Santander (Brasil) S/A, contra o v. acórdão (fls. 767/777),
prolatado no agravo de instrumento, interposto por este, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada pelo
embargante em face de Rita Helena David Gomes Epp; Lilian Aparecida
Gomes Sansana; e, Edson Aparecido Sansana, que, por votação unânime,
conheceu em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2225782-30.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 09506 - LV
Página 3 de 6
determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial em face dos
embargados.
Alega o embargante no presente recurso (fls. 01/13), em
síntese, que existe contradição no v. acórdão, visto que considerou que a
decisão de primeira instância recorrida se refere apenas à mero impulso do
feito, quando na verdade teve carga decisória, pois facultou aos embargados a
apresentação de defesa não prevista em lei. Aduz que houve equivocou ao
determinar a falta de interesse do embargante para recorrer da decisão que
concedeu prazo para apresentação e embargos à arrematação, pois possui
carga decisória ao deixar de reconhecer que preclusa qualquer insurgência
contra a arrematação validamente aperfeiçoada e, ainda, impôs prazo para
apresentação de defesa não prevista em lei. Portanto, sustenta que há
contradição no v. acórdão ao reconhecer que houve determinação de
regularização a oposição dos embargos à arrematação pelos embargados.
Arrazoa que os embargos à arrematação não possuem correspondência no
ordenamento jurídico pátrio, na medida em que não foram disciplinados pelo
Código de Processo Civil, portanto, sequer poderiam ter sido recebidos pelo
Juízo “a quo” e apreciados em sede de agravo de instrumento.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Inexiste contradição no julgado, pois o v. acórdão
apreciou toda a matéria vertida nos presentes embargos, que integraram as
razões do agravo de instrumento, pronunciando-se com clareza e suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2225782-30.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 09506 - LV
Página 4 de 6
fundamentação sobre o que havia a ser decidido.
O v. acórdão, fazendo menção aos dispositivos legais que
entendeu necessários para elucidação do feito, consignou que a decisão do
Juízo singular não possuiu caráter decisório, tendo em vista que não apreciou
questões incidentais ou de mérito, bastou-se apenas a regular o trâmite
processual dos embargos à arrematação, conforme os trechos a seguir
transcritos:
“Em relação à determinação de regularização da oposição/autuação dos
embargos à arrematação, a irresignação do agravante não merece ser
conhecida, porquanto ausente conteúdo decisório no aludido pronunciamento
jurisdicional.
Diversamente do alegado pelo agravante em sua minuta recursal, a determinação
exarada pelo Juízo “a quo” não tem o condão de pôr fim a questões incidentais
e/ou de mérito, possuindo, ao revés, caráter meramente ordinatório, buscando
apenas a regularização do trâmite processual.
Frise-se, no mais, que eventual análise acerca do cabimento dos embargos à
arrematação, bem como da observância da sua regularidade formal haverá de ser
feita, no momento processual adequado, pelo Juízo “a quo” e nos autos dos
aludidos embargos.
Deste modo, tem-se que, quanto à determinação de regularização da
oposição/autuação dos embargos à arrematação pelos agravados, o
pronunciamento judicial ora combatido nada decidiu, portanto, falta interesse ao
agravante para recorrer quanto a este ponto.
Ato contínuo, o recurso não pode ser reconhecido no que toca à irresignação do
agravante contra a determinação de regularização da oposição/atuação dos
embargos à arrematação manejados pelos agravados.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2225782-30.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 09506 - LV
Página 5 de 6
Ressalta-se, também, conforme bem explanado pelo v.
acórdão, que a análise acerca do cabimento dos embargos à arrematação, bem
como da observância da sua regularidade formal, deverá ser realizada no
momento processual adequado, pelo Juízo “a quo” e nos autos dos aludidos
embargos.
Deste modo, as alegações do embargante denotam
intenção de procrastinar o cumprimento de decisão judicial e não sanar
qualquer defeito que justifique a oposição de embargos de declaração.
Diante do inconformismo do embargante, não são os
embargos de declaração o meio adequado para alterar a decisão. Neste sentido
é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir
contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, não se admite embargos de
declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do
art. 535 do Código de Processo Civil (Corte Especial, Embargos de Declaração
no Recurso Especial no 437.380, Min. Menezes Direito, j. 20/04/2.005,
DJU 23/05/2.005).
Observe-se, por derradeiro, que a decisão judicial não
precisa, necessariamente, citar item por item das argumentações da parte,
bastando que seja adequadamente fundamentada, o que, por si só, já afasta o
que estiver em sentido contrário.
Assim também é a posição e orientação firmada pelo C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2225782-30.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 09506 - LV
Página 6 de 6
Superior Tribunal de Justiça:
Não há violação ao art. 535, II, do CPC se o acórdão recorrido, ao solucionar a
controvérsia, analisa as questões a ele submetidas, dando ao direito à
interpretação que, sob sua ótica, se coaduna com a espécie O fato de a
interpretação não ser a que mais satisfaça ao recorrente não tem o condão de
macular a decisão atacada, a ponto de determinar provimento jurisdicional desta
Corte no sentido de anular o julgamento proferido pela instância de origem,
mesmo porque o órgão a quo, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos e preceitos legais listados pelas partes.
(Agravo Regimental no Recurso Especial no 62.424/RS, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/11/2.011, DJe
01/12/2.011)
Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de
declaração, para manter o v. acórdão, por seus próprios fundamentos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)